Tribunal: TJDFT
Processo: 0785813-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO. DISTINÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. BOA-FÉ OBJETIVA. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. DESCONTOS LÍCITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação visando impedir descontos automáticos realizados pelo banco em sua conta corrente, referentes a contrato de empréstimo e a duas operações de antecipação de décimo terceiro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os descontos relativos às antecipações de décimo terceiro e a empréstimo bancário contratado com cláusula de reciprocidade permanecem válidos após a notificação de cancelamento de autorização para débito em conta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Das operações de antecipação de décimo terceiro. 3.1. Os descontos decorrentes de antecipação de recebíveis possuem natureza jurídica diversa dos empréstimos bancários comuns; configuram adiantamento vinculado a verba futura e certa, cujo pagamento ocorre no momento do crédito da remuneração correspondente. 3.2. O Tema Repetitivo 1.085 do STJ não se aplica às operações de antecipação de salário, por tratar exclusivamente de empréstimos bancários comuns. 3.3. Os descontos decorrentes dessas operações foram realizados regularmente, pois não é possível a revogação da autorização para descontos em tais operações.
4. Do empréstimo bancário comum com cláusula de reciprocidade. 4.1. Na hipótese, há autorização expressa para desconto em conta corrente, prevista em cláusula contratual que conferiu condições mais vantajosas ao recorrente, com redução de taxas de juros por reciprocidade; a revogação unilateral da autorização exige assunção das consequências contratuais, conforme expressamente consignado pelo STJ no acórdão em que julgado o Tema 1085, o que não foi requerido nos autos. 4.2. A Resolução BACEN 4.790/2020 deve ser interpretada em conjunto com os princípios contratuais da boa-fé objetiva, da probidade e da preservação do equilíbrio contratual; a revogação isolada da autorização, sem a correspondente repactuação, implica exercício abusivo de direito. 4.3. Não é possível a determinação de cancelamento da autorização para descontos em conta corrente de forma isolada, o que representaria violação do sinalagma contratual.
5. Tanto os descontos realizados pelas antecipações quanto aqueles vinculados ao empréstimo comum configuram exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Recorrente condenado em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Teses de julgamento:
“1. Os descontos decorrentes de operações de antecipação de décimo terceiro são lícitos, ainda que posteriores à notificação de cancelamento, por possuírem natureza distinta dos empréstimos bancários comuns, a eles não se aplicando o Tema 1085 do STJ.
2. A revogação da autorização de desconto em conta corrente em contratos de empréstimo bancário comum exige assunção das consequências contratuais, conforme explicitado pelo STJ ao julgar o Tema 1085, sendo ilícita quando pretendida de forma isolada e em afronta à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 421 e art. 422. Resolução BACEN 4.790/2020
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Segunda Seção, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/03/2022 (Tema Repetitivo 1.085); AgInt no REsp 1.837.432/RS, Quarta Turma, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJEN 05/05/2025. TJDFT, Acórdão 2064729, 0700727-18.2025.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 27/11/2025; Acórdão 2053123, 0712141-19.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.